Tribunal: STF
Processo: RE 1338649
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECONHECIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. NÃO ACOLHIMENTO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCA DE ONZE ANOS. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.783/99 NOS ÂMBITOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. POR IGUAL, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. AFRONTA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO FUNDAMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACERTADA.
    1. Em razão da impossibilidade de adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para fins de verificação da chamada “prescrição intercorrente”, a C. 5ª Câmara Cível desta e. Tribunal passou a analisar o trâmite dos procedimentos administrativos perante o Procon sob a ótica constitucional da duração razoável do processo.
    2. A paralisação do processo administrativo por aproximadamente onze anos decorreu de mera inércia do PROCON Estadual, que não deu qualquer andamento ao feito nem realizou diligências para apurar os fatos narrados na reclamação formulada pelo consumidor, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo.
    RECURSO NÃO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º, LXXVIII; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente